Tribunal: TJSP
Processo: 1003362-46.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de aluguel residencial. Sentença de parcial procedência, condenando os Réus no pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios de forma atualizada, descontada a caução, mas negando o pleito da locatária a título de cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento). Recurso da Autora que não merece prosperar. Honorários advocatícios

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de aluguel residencial. Sentença de parcial procedência, condenando os Réus no pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios de forma atualizada, descontada a caução, mas negando o pleito da locatária a título de cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento). Recurso da Autora que não merece prosperar. Honorários advocatícios estabelecidos no contrato para o caso de atraso no pagamento do aluguel e demais encargos, que tem o mesmo fator gerador da multa moratória, não sendo cabível sua aplicação cumulada, sob pena de configurar "bis in idem". Precedentes dessa Colenda Câmara e desse Egrégio Tribunal. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.